Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JORGE GADIOLI RIBEIRO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao teor do despacho Id. 31408172. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora